Tribunal: TJMT
Processo: 0010852-74.2012.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010852-74.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DELFINO ALVES FLORENTINO - CPF: 095.977.271-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESVIO DE FUNÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

1.

Inviável o seguimento do presente Recurso de Apelação, haja vista o não preenchimento do requisito recursal de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

2.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DELFINO ALVES FLORENTINO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
(proc. n.
0010852-74.2012.8.11.0004), julgou parcialmente procedentes os pedidos tão somente para reconhecer a existência de desvio de função no ano de 2011, condenando a Municipalidade, em decorrência dele, ao pagamento do valor de R$ 7.690,44 (sete mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da cada parcela e juros moratórios de acordo com os índices aplicáveis à caderneta de poupança. Considerando ter suportado a maior sucumbência, foi o Autor/Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões aduz, inicialmente, a necessidade de reexame necessário da sentença considerando o valor da causa à época da distribuição da ação.

Assevera que a sentença é contrária às provas dos autos, visto que os relatórios do Tribunal de Contas Estadual referentes as contas dos exercícios de 2010 e 2011 da Municipalidade comprovam o desvio de função do Apelante, que exercia, de fato, a função de auditor interno, tendo sido o relatório do ano de 2010 indevidamente desconsiderado pelo julgador.

Alega a ocorrência de cerceamento de defesa diante do desentranhamento dos documentos juntados após a contestação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja ampliado o prazo de reconhecimento do desvio de função.

Certidão de id. 111840976, que atesta a intempestividade do recurso.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 111840976, p. 56.

Na decisão de Id. 111840976, p. 62/63, foi determinado o sobrestamento do recurso à luz do Tema 810/STF.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 124510661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A tempestividade é um dos pressupostos recursais.

A certidão lançada no id.

111840976, pg. 52, atesta a interposição do presente recurso de apelação fora do prazo legal, o que não merece reparos. Explico.

O Código de Processo Civil prevê que:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

O que se observa dos autos, em cotejo com a certidão de intempestividade, é que, em 06/12/2016 foi publicada a sentença, DJe n. 9911, já o protocolo da apelação ocorreu em 05/03/2017, ou seja, já findado o prazo legal.

Desta feita, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

Nesse sentido esta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO FEITO – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal.

(N.U 0001136-35.2005.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – INTEMPESTIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS – SERVIDOR MUNICIPAL – BIOQUÍMICO – MUNICÍPIO PEDRA PRETA – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO - incentivo de responsabilidade técnica – ADICIONAL NOTURNO – PREVISÃO LEGAL – HORAS EXTRAS – NÃO COMPROVAÇÃO - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja inobservância impede o seu conhecimento.

2. A Lei n. 667/2012 alterou o anexo único da Lei Municipal n.º 634/2012, referente a composição da remuneração dos servidores do Hospital Municipal, o qual estipulou que o cargo de Bioquímico teria o vencimento de R$ 2.324,00 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais) e o incentivo de responsabilidade técnica de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Os holerites juntados pelo autor aos autos, até maio de 2014, demonstram que o salário/vencimento era de R$ 1.803,56 (mil e oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), bem como não há qualquer menção ao pagamento do incentivo de responsabilidade técnica.

3. O artigo 175 da Lei Municipal n.º 75/1998 que, dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, prevê o pagamento do adicional noturno.

4. A Administração Pública pode modificar a jornada de trabalho por razões de conveniência e oportunidade, desde que o faça nos limites da lei. Alterado o horário do servidor público municipal, passando ele a cumprir regime especial de 12x36, as horas extras devem ser aferidas a partir da 12ª hora de labor, e não com base na carga semanal inicialmente prevista.

5. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

6. Sentença retificada em parte.

(N.U 0001634-94.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, por ser intempestivo.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022